Tribunal: TJDFT
Processo: 0712012-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712012-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA TEREZINHA MACHADO MELO, VICTOR BENEDICTO MACHADO DE ARAUJO MELO AGRAVADO: ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., CONSORCIO JCGONTIJO COMIM, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, ANDRE VICTOR MELO MONTEIRO, ISABEL PEREIRA BISPO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por ROSANA TEREZINHA MACHADO MELO e outros contra ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO e outros em face de decisão prolatada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0737538-38.2019.8.07.0001. Preparo recolhido (ID 452422828). Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de maio de 2023 18:35:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador